Tribunal: STF
Processo: Pet 2326
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        COMPETÊNCIA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA, PARA SE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM:
COMPETÊNCIA, NESSE CASO, DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO" E
NÃO DO S.T.F. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 800 DO C.P.C.
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a 14 de
dezembro de 1999, resolvendo Questão de Ordem na Petição nº
1.881-8-RS, de que foi Relator o Ministro MOREIRA ALVES, por
votação unânime, decidiu (D.J. de 11.02.2000, Ementário nº
1978-1):
        "EMENTA: Petição. Medida cautelar
inominada. Questão de ordem.
-       Esta Corte tem entendido que não cabe
medida cautelar inominada para a obtenção de
efeito suspensivo a recurso extraordinário que
ainda não foi admitido no Tribunal de origem,
não só porque a concessão dessa medida pressupõe
necessariamente a existência de juízo positivo
de admissibilidade do recurso extraordinário,
mas também porque, em se tratando de recurso
extraordinário, que demanda esse juízo de
admissibilidade da competência da Presidência do
Tribunal que prolatou o acórdão recorrido, não
se aplica o disposto no parágrafo único do
artigo 800 do C.P.C. pela singela razão de que,
se fosse concedida a liminar para dar efeito
suspensivo, pela relevância de sua fundamentação
jurídica, a recurso dessa natureza ainda não
admitido, a referida Presidência, em virtude da
hierarquia jurisdicional, não poderia
desconstituí-la com a não-admissão desse
recurso, ficando, assim, adstrita - o que é
incompatível com a sua competência para o juízo
de admissibilidade - a ter de admiti-lo.
-       A impossibilidade de esta Corte deferir
pedido de liminar para dar efeito suspensivo a
recurso extraordinário ainda não admitido
permite que, entre a interposição desse recurso
e a prolação desse juízo de admissibilidade, não
haja autoridade ou órgão judiciários que, por
força de dispositivo legal, tenha competência
para o exame de liminar dessa natureza. Para
suprir essa lacuna que pode acarretar danos
irreparáveis ou de difícil reparação em casos em
que é relevante a fundamentação jurídica do
recurso extraordinário, seria de atribuir-se ao
Presidente do Tribunal "a quo", que é competente
para examinar sua admissibilidade, competência
para conceder, ou não, tal liminar, e, se a
concedesse, essa concessão vigoraria, se o
recurso extraordinário viesse a ser admitido,
até que essa Corte a ratificasse, ou não. Essa
solução não encontra óbice em que, assim,
haveria invasão na competência deste Supremo
Tribunal, certo que, antes da admissão do
recurso extraordinário e por causa do sistema do
juízo dessa admissibilidade, não é possível a
ele decidir esse pedido de liminar.
        Questão de ordem que se resolve no sentido
de indeferir o pedido de medida cautelar."
2.      Manteve-se a orientação do Plenário, no
julgamento do AGPET 1.903-2-RS, Relator Ministro NÉRI DA
SILVEIRA, a 1o de março de 2000, também por unanimidade de
votos (DJ-ATA nº 6, de 1.3.2000).
3.      Seguiu-a o Ministro NELSON JOBIM, na PET nº
2.320-0 (DJ de 17.4.2001).
4.      Nesse sentido a decisão ora agravada, que,
assim, se mantém, por seus fundamentos e pelos dos
precedentes referidos.
5.      Agravo improvido.